Tribunal: STF
Processo: RHC 66537
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS QUE
ERA MERA REITERAÇÃO DA ANTERIOR.
- SENDO O HABEAS CORPUS MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR NÃO DEVERIA
TER SIDO CONHECIDO, POR SER INSUSCEPTIVEL DE SER REEXAMINADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.